Tribunal: TJMT
Processo: 1005635-92.2023.8.11.0086
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005635-92.2023.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Propriedade, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[AGROPECUARIA GH LTDA - CNPJ: 80.210.362/0001-46 (APELADO), EDIVANE TEIXEIRA DARIO - CPF: 040.822.631-52 (ADVOGADO), MARCO AURELIO PIACENTINI - CPF: 695.574.119-53 (ADVOGADO), VERA ARANTES CAMPOS - CPF: 139.233.746-15 (APELANTE), CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS DE ALENCASTRO - CPF: 036.039.751-46 (ADVOGADO), INACIO BENTO DE LOYOLA ALENCASTRO - CPF: 620.253.501-63 (ADVOGADO), LUIS CARLOS MORENO VIEIRA DA SILVA - CPF: 034.007.631-36 (ADVOGADO), GETULIO HUMBERTO BARBOSA DE SA - CPF: 329.860.251-53 (ADVOGADO), MARCELO DALL OGLIO - CPF: 507.735.690-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARTINHO DALL OGLIO JUNIOR - CPF: 493.642.270-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INÉRCIA NA EMENDA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO EMBARGANTE ANTES DA CITAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por VERA ARANTES CAMPOS contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, os Embargos de Terceiro opostos por Agropecuária GH Ltda., com base no art. 485, I, do CPC, ante o não atendimento à determinação de emenda da petição inicial. A sentença não impôs custas nem honorários. A apelante, embora não tenha sido formalmente citada, apresentou contestação e, insatisfeita com a ausência de condenação da parte contrária em honorários, recorreu buscando a correção do valor da causa, a majoração dos honorários e o reconhecimento de conduta abusiva da parte embargada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a fixação de honorários sucumbenciais à parte ré em processo extinto sem citação válida, ante o comparecimento espontâneo; e (ii) estabelecer se, mesmo na extinção liminar do feito, é possível rediscutir matérias de mérito como valor da causa e conduta processual da parte adversa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O comparecimento espontâneo da parte ré antes da citação não gera efeitos jurídicos plenos, nem obriga a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que não se estabeleceu validamente a relação processual. Assim, a ausência de condenação da parte autora em honorários está consoante o entendimento do STJ e da jurisprudência desta Corte.

A extinção liminar do processo impede a análise de mérito. O recurso de apelação, em casos de extinção sem resolução do mérito, deve restringir-se à discussão da própria extinção e não pode veicular pleitos relacionados ao conteúdo material da demanda, sob pena de inovação recursal e violação ao princípio da congruência.

A apresentação de pedido de majoração de honorários com base em percentual sobre valor da causa não tem cabimento quando sequer houve o recebimento da inicial e nem citação da parte ré, sendo incabível pretensão recursal autônoma sobre valores não fixados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

O comparecimento espontâneo da parte ré, sem que tenha havido citação válida, não autoriza a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios.

A extinção do processo sem resolução de mérito impede a análise de matérias de mérito em sede recursal, como valor da causa ou condutas processuais abusivas, devendo o recurso limitar-se à discussão da extinção em si.

Não há condenação em honorários sucumbenciais quando não se estabelece validamente a relação processual por ausência de citação da parte adversa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por VERA ARANTES CAMPOS, contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara da comarca de Nova Mutum (Dra. Ana Helena Alves Porcel Ronkoski), que, extinguiu, sem resolução de mérito, os Embargos de Terceiro opostos por Agropecuária GH Ltda, ora apelada.

A extinção do feito se deu com base no artigo 485, I, do Código de Processo Civil, por indeferimento da petição inicial, após a parte autora (Agropecuária GH Ltda.) não ter cumprido a determinação de emenda à inicial.

Sem incidência de custas e honorários.

A apelante alega que a sentença é nula por não estar fundamentada adequadamente, em violação ao artigo 489, § 1º, do CPC e ao artigo 93, IX, da Constituição Federal.

A ausência de fundamentação se manifestaria em dois pontos cruciais:

I-) correção do Valor da Causa
: o Juízo
a quo
limitou-se a afirmar que "
os elementos apresentados nos autos não justificam alteração do valor atribuído
", sem enfrentar os argumentos técnicos e econômicos apresentados pela apelante para a sua revisão;

II-) fixação dos Honorários Sucumbenciais
: o Juízo singular não justificou a manutenção de um percentual de honorários abaixo do pleiteado (20%), apenas declarando que "
o montante estipulado atende às peculiaridades do caso concreto
", sem especificar quais seriam essas peculiaridades.

Adicionalmente, a apelante aponta uma contradição não sanada nos embargos de declaração: a sentença afirma que "a parte embargada não demonstrou má-fé" e, ao mesmo tempo, reconhece que houve tentativa de utilizar títulos invalidados judicialmente, o que, segundo a apelante, é uma clara incongruência.

Argumenta que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), atribuído à causa pela Agropecuária GH Ltda., é irrisório e incompatível com a realidade econômica da lide. Sustenta que o valor da causa em Embargos de Terceiro deve corresponder ao valor do bem objeto da disputa, limitado ao valor do débito em execução

Para fundamentar seu pleito de correção, a apelante apresentou duas alternativas:

Valor de Mercado
: Com base em laudos técnicos, o valor de mercado dos imóveis foi estimado em R$ 182.238.163,30 (cento e oitenta e dois milhões, duzentos e trinta e oito mil, cento e sessenta e três reais e trinta centavos). Este valor é composto por R$ 91.912.486,30 (noventa e um milhões, novecentos e doze mil, quatrocentos e oitenta e seis reais) para a matrícula 1.236 e R$ 90.325.677,00 (noventa milhões, trezentos e vinte e cinco mil, seiscentos e setenta e sete reais) para a matrícula 1.237. As avaliações consideraram fatores como localização, área, potencial produtivo e valorização imobiliária da região.

Valor Fiscal (Alternativo)
: Caso o valor de mercado não seja acolhido, a apelante sugere, como parâmetro mínimo, o valor fiscal apurado para os imóveis, que totaliza R$ 9.707.637,79 (nove milhões, setecentos e sete mil, seiscentos e trinta e sete reais e setenta e nove centavos).

Diante do exposto, a requer:

I-)
correção do Valor da Causa: Para R$ 182.238.163,30 (valor de mercado) ou, alternativamente, para R$ 9.707.637,79 (valor fiscal);

II-)
majoração dos Honorários Sucumbenciais para o percentual de 20% sobre o valor corrigido da causa;

III-)
a declaração dos atos praticados pela Apelada como abusivos.

Contrarrazões no id. 281588399.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A ação original, uma "Ação de Embargos de Terceiro", foi ajuizada pela Agropecuária GH, mas foi julgada extinta sem resolução de mérito pela juíza de primeira instância.

A extinção ocorreu porque a autora, ora Apelada, não cumpriu a determinação judicial para emendar a petição inicial. A Apelante, mesmo sem ter sido formalmente citada, apresentou uma contestação e, insatisfeita com a sentença de extinção que não lhe concedeu honorários, recorreu ao Tribunal de Justiça.

Histórico processual relevante:

Ajuizamento da Ação:
Em 11/12/2023, a Agropecuária GH distribuiu uma Ação de Embargos de Terceiro.

Despacho Inicial:
Em 08/01/2024, a juíza proferiu despacho determinando que a autora emendasse a petição inicial para, entre outras coisas, identificar o processo principal, limitar o pedido, corrigir o valor da causa e recolher as custas complementares, sob pena de indeferimento.

Inércia da Autora:
A Agropecuária GH não atendeu à determinação de emenda. A empresa alega que, ao perceber que os Embargos de Terceiro não eram o meio processual adequado, optou por não dar seguimento ao feito.

Contestação Prematura:
Antes que a citação fosse ordenada pela juíza, a Apelante apresentou uma contestação nos autos.

Sentença de Extinção:
Diante da inércia da autora, a juíza indeferiu a petição inicial e, consequentemente, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com base no artigo 485, I, do Código de Processo Civil.

Decisão sobre Honorários:
Na sentença, a magistrada explicitamente determinou que não haveria condenação em honorários advocatícios, "
pois não houve qualquer determinação judicial para atuação do advogado da parte adversa
" e a parte ré não havia sido citada.

Feita essas digressões, entendo que não assiste razão a parte recorrente.

O comparecimento espontâneo do réu, anterior à citação, não gera efeitos, e o indeferimento da petição inicial não implica sucumbência, pois a relação processual ainda não foi estabelecida.

Nesse sentido, o STJ firmou o entendimento de que, mesmo no caso de comparecimento espontâneo do réu ao processo após a sua citação regular, não são devidos honorários advocatícios pela parte autora, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITU-CIONAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RECO-LHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. RESPONSABILIDADE DO AUTOR PELO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA. CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DA CONTRA-PARTE. ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO ES-PECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO.

(...).

2. O propósito recursal consiste em decidir se o cancelamento da distribuição do processo impõe ao autor a obrigação de arcar com os ônus de sucumbência, notadamente quando haja citação e manifestação da contraparte.

(...).

4. O cancelamento da distribuição, a teor do art. 290 do CPC/15, prescinde da citação ou intimação da parte ré, bastando a constatação da ausência do recolhimento das custas iniciais e da inércia da parte autora, após intimada, em regularizar o preparo.

5. A extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento nos arts. 290 e 485, IV, do CPC/15, em virtude do não recolhimento das custas iniciais, não implica a condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais, ainda que, por error in procedendo, haja sido determinada a oitiva da contraparte.

6. Hipótese em que a autora, ora recorrente, pleiteou, em sua petição inicial, a concessão da gratuidade de Justiça, sendo que após o indeferimento da medida, seja pelo Juízo de primeiro grau, seja pelo Tribunal, seria imprescindível a intimação para recolher as custas iniciais e, comprovada a sua inércia, a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de pressuposto processual, sem condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, ante o cancelamento da distribuição.

7. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido para afastar a condenação da recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais.
(STJ. REsp 2053571 / SP. RELATORA Ministra NANCY ANDRIGHI. TERCEIRA TURMA - DATA DO JULGAMENTO 16/05/2023).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE DIFERIMENTO DE CUSTAS. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO LEGAL FAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO NA HIPÓTESE. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO DEVIDOS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório dos autos, considerou inexistente a comprovação da hipossuficiência financeira alegada para a concessão do diferimento de custas. A revisão dessa conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, providência proibida nesta instância, nos termos da Súmula 7/STJ.

2.
Nos casos em que houver a extinção do processo e o cancelamento da distribuição motivados pela inércia da parte em realizar o recolhimento das custas, não há que se falar em condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais
. 3. Agravo interno conhecido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para dar parcial provimento ao recurso especial.” (AgInt no AREsp n. 2.203.541/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 3/4/2023). (Grifei)

Nesse contexto, a manifestação da ré/embargante nos autos não pode ensejar a condenação da parte autora/embargada ao pagamento dos ônus sucumbenciais, sob pena de transferir a demandante a responsabilidade por eventual precipitação da parte adversa ao apresentar contestação antes do recebimento da petição inicial, ou, ainda, por erro do próprio Poder Judiciário ao determinar a citação em tais circunstâncias.

Tal entendimento é corroborado pela jurisprudência desta e. Corte:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – SENTENÇA DE EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – HIPÓTESE DE AUSÊNCIA DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS, APÓS O INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – CONDENAÇÃO EM PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – DESCABIMENTO – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU QUE NÃO INTERFERE NOS REQUISITOS PARA O RECEBIMENTO DA INICIAL – DECISÃO REFORMADA PARA DETERMINAR O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO, AFASTANDO-SE A DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – 1º APELO CONHECIDO E PROVIDO - 2º APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. “
Não recolhidas as custas processuais, o cancelamento da distribuição é medida que se impõe (art. 290 do CPC/2015), pois ausente pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. A ausência de recebimento da inicial e determinação pelo juízo de citação da parte adversa impede a condenação do autor em honorários advocatícios à parte adversa que compareceu espontaneamente aos autos.
” (N.U 0008078-98.2014.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2020, Publicado no DJE 11/05/2020) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1027646-56.2023.8.11.0041, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 12/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/06/2024). (Grifei)

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NÃO PAGAMENTO DAS CUSTAS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. HONORÁRIOS. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO QUE NÃO SUPRE O NÃO RECEBIMENTO DA INICIAL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO QUE AFASTA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO. 1 - “
A apresentação de defesa pelo Réu não configura comparecimento espontâneo se ocorrida antes do recebimento da petição inicial e da determinação de citação, notadamente quando o juiz intima a parte autora para se manifestar sobre a possibilidade de prescrição, evidenciando a iminência do julgamento de improcedência liminar (art. 332 do CPC). 4. Não caracterizado o comparecimento espontâneo do réu, é indevida a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência pela desistência da ação..”
(TJ-DF 07202634220208070001 DF 0720263-42.2020.8.07.0001, Relator: CESAR LOYOLA, Data de Julgamento: 10/11/2021, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 23/11/2021.). 2- “Nos casos em que houver a extinção do processo e o cancelamento da distribuição motivados pela inércia da parte em realizar o recolhimento das custas, não há que se falar em condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais” (AgInt no AREsp n. 2.203.541/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 3/4/2023.). (TJ-MT - AC: 10295646620218110041, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 13/06/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/06/2023). (Grifei)

Desse modo, não há que se falar em compensação de honorários aos procuradores da parte ré, ora embargante, pelo trabalho realizado nos autos, impondo-se a manutenção da sentença.

Por outro espeque, mesmo que assim não fosse, verifico que o recurso se mostra inadequado para rediscutir o mérito de uma demanda que foi extinta liminarmente.

A extinção liminar da exordial, conforme cediço, ocorre nas hipóteses em que são verificadas falhas processuais insanáveis ou ausência de pressupostos processuais ou condições da ação, que impedem o regular prosseguimento do feito e a análise do mérito da demanda.

Nesse diapasão, é crucial sublinhar que a ausência de um provimento jurisdicional de mérito implica a impossibilidade de sua revisão por via recursal ordinária.

O recurso de apelação, nos termos da legislação processual vigente, destina-se a impugnar sentenças de mérito ou terminativas, mas sempre pressupondo uma análise aprofundada das questões postas em juízo, o que não ocorreu no presente caso.

A extinção liminar, ao obstar a análise do mérito, impede que a parte utilize o recurso para veicular pretensões que não foram objeto de apreciação pelo juízo de primeiro grau.

Ademais, a parte sucumbente em uma decisão que extingue o processo liminarmente deve, primeiramente, buscar a reforma da decisão que culminou na extinção, e não a discussão do mérito em si.

A via recursal adequada para tal situação seria a que questionasse os fundamentos da própria extinção, e não a que pretendesse reabrir a discussão meritória. Qualquer tentativa de discutir o mérito da causa em um processo extinto liminarmente configuraria uma inovação recursal descabida e afrontaria os princípios da dialeticidade e do duplo grau de jurisdição.

Conclusão

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO

Sem incidência de honorários recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025